Tribunal: TJPA
Processo: 0803115-53.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803115-53.2024.8.14.0013

APELANTE: SILMARA POLIANE CARVALHO MONTEIRO DO VALE

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SILMARA POLIANE CARVALHO MONTEIRO DO VALE contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., fundada em contrato de alienação fiduciária. A sentença julgou procedente o pedido da autora, confirmou a liminar, declarou consolidada a propriedade do bem em favor da credora fiduciária e julgou improcedente a reconvenção. A apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de planilha de débito na inicial e, no mérito, pleiteou a restituição do bem com fundamento na teoria do adimplemento substancial. Requereu, ainda, o benefício da gratuidade da justiça, não tendo recolhido o preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir a presença de nulidade na sentença por suposta ausência de planilha detalhada de débito; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto; e (iii) avaliar se a busca e apreensão do bem compromete o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de planilha detalhada do débito na inicial não compromete a validade da petição ou da sentença, uma vez que os documentos essenciais à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969 restringem-se ao contrato de alienação fiduciária e à comprovação da mora ou inadimplemento. A planilha é elemento facultativo, e sua falta, sem prejuízo demonstrado, não enseja nulidade, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief".

4.

A alegação de nulidade por ausência de planilha detalhada carece de demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual nulidade sem demonstração de prejuízo não subsiste.

5.

A teoria do adimplemento substancial revela-se inaplicável no presente caso, tanto por ausência de elementos fáticos que configurem cumprimento relevante da obrigação (inadimplemento prolongado por 12 meses) quanto por sua manifesta incompatibilidade com o regime jurídico da alienação fiduciária disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.622.555/MG, firmou a tese da inviabilidade de aplicação da teoria em contratos fiduciários sujeitos a tal diploma.

6.

A consolidação da propriedade do bem e a sua apreensão judicial não configuram violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tratando-se de consequência legítima do inadimplemento contratual, expressamente prevista no Decreto-Lei n. 911/1969. O uso essencial do bem, alegado genericamente, não pode impedir o exercício regular do direito de crédito pelo credor fiduciário, cuja proteção encontra respaldo nos princípios da autonomia da vontade, função social do contrato e segurança jurídica.

7.

Demonstrada a hipossuficiência econômica da apelante por documentação idônea, restou deferido o benefício da gratuidade da justiça, o que afastou a incidência da deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de planilha detalhada do débito na inicial não acarreta nulidade da sentença quando presentes os documentos essenciais exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e ausente prejuízo ao contraditório.

2.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, especialmente quando caracterizado inadimplemento prolongado.

3.

A medida judicial de busca e apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária, em decorrência de inadimplemento contratual, não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, quando respeitado o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 6º, 99, § 3º, 282, § 1º, e 85, § 11; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14.03.2018; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.12.2020; TJMG, AI 10000212548473001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 28.04.2022; TJMG, AI 25040685920238130000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão

fundada em contrato de alienação fiduciária
, autos nº 0803115-53.2024.8.14.0013, ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face de
SILMARA POLIANE CARVALHO MONTEIRO DO VALE
, na qual foi proferida sentença de mérito sob ID nº 28383555, em que o Juízo de 1º Grau julgou totalmente procedente o pedido da autora, confirmou a liminar de busca e apreensão, declarou consolidada a propriedade e posse do veículo em favor da credora fiduciária e julgou improcedente a reconvenção proposta pela ré, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (ID nº 28383556 e ID nº 28383557), em que, além de sustentar nulidade da sentença pela ausência, na peça inicial, de planilha detalhada do débito e pleitear, subsidiariamente, a restituição do bem ou a aplicação da teoria do adimplemento substancial, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de efetuar o preparo recursal.

A autora/apelada apresentou contrarrazões (sem ID especificado no enunciado, mas já constantes dos autos), nas quais arguiu, em preliminar, a deserção do recurso pela falta de preparo, impugnou o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência e alegou inovação recursal, defendendo, no mérito, a manutenção integral da sentença.

Distribuído o recurso à 1ª Turma de Direito Privado, o Desembargador Relator proferiu decisão de ID nº 30151740, na qual reconheceu a tempestividade da apelação, registrou a ausência de preparo e a formulação de pedido de gratuidade, mas consignou que não havia, até então, elementos nos autos que comprovassem a incapacidade financeira da apelante, afastando a presunção relativa de hipossuficiência. Com fundamento nos arts. 6º e 99 do CPC e na Súmula 06 do TJ/PA, facultou à recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar documentação comprobatória de sua incapacidade econômica para arcar com o preparo recursal ou, alternativamente, recolher as custas simples, sob pena de deserção do recurso.

Em atendimento à referida decisão, a apelante apresentou manifestação de ID nº 30887490, na qual reiterou o pedido de gratuidade da justiça e informou a juntada de documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência econômica, dentre eles extratos bancários, conta de energia elétrica, comprovante de pagamento de financiamento habitacional e declaração de hipossuficiência, requerendo, ao final, o deferimento do benefício para afastar o risco de deserção da apelação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A parte recorrente junta documentação que comprova sua condição de necessidade financeira, de modo que lhe
concedo o benefício da gratuidade e a dispenso do pagamento de preparo
.

Assim, quanto ao juízo de admissibilidade recursal,
verifico que o recurso é cabível e tempestivo
, pelo que
conheço da apelação interposta
.

Mérito Recursal

Nesses termos, encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Com efeito, a apelação interposta
não merece provimento
.

Em primeiro lugar
, não prospera a alegação de nulidade da sentença em razão da suposta ausência, na petição inicial, de planilha detalhada do débito.

Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles aptos a demonstrar a existência da relação jurídica invocada e o fato constitutivo do direito deduzido, o que, nas ações de busca e apreensão reguladas pelo Decreto-Lei n. 911/69, se resume, em essência, à juntada do instrumento contratual e da prova da mora ou do inadimplemento.

A planilha de evolução do débito, embora recomendável à melhor compreensão do
quantum debeatur
, não constitui requisito de validade da petição inicial nem pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo quando incontroversa a relação contratual e demonstrado, nos autos, o atraso no pagamento das prestações.

Ademais, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal, tratar-se-ia de vício sanável, sem reflexo sobre a higidez da sentença, notadamente porque não evidenciado prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela apelante, razão pela qual não há falar em nulidade do decisum por esse fundamento.

A parte recorrente não comprova ter havido ou mesmo sequer alega substancialmente qualquer prejuízo concreto ao contraditório ou ao devido processo legal, devendo-se, em qualquer caso, aplicar-se a máxima
pas de nullité sans grief
.

Nesses termos, conferir os precedentes abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BETIM - NULIDADE PROCESSUAL - CPC, ART. 282, § 1º - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 282, § 1º, estabelece que a falta de ato processual, que a princípio ensejaria a decretação de nulidade, não será suprida quando inexistir prejuízo à parte.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
)" (REsp 1.812.083/MA, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15.12.2020, DJe 18.12 .2020)
. 3. Em que pese o Município de Betim não tenha sido intimado para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial, tal circunstância, por si só, não enseja a nulidade do decisum que os homologou, quando não demonstrado - e sequer apontado - efetivo prejuízo decorrente da ausência de intimação. Alegação genérica de nulidade por cerceamento de defesa. Não acolhimento. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000212548473001 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALTA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS DA IMPUGNANTE - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO DA "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPUGNAÇÃO NÃO ESPECÍFICA. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nulidade dos atos judiciais somente será declarada quando demonstrado efetivo prejuízo pela parte requerente, em atenção ao princípio denominado "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo).
2. Conforme artigo 525 § 4º do Código de Processo, "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", sob pena da rejeição da impugnação, de plano. 3. Não há incorreção nos cálculos apresentados pela agravada, especialmente porque não houve impugnação específica pela recorrente. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25040685920238130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024)

Em segundo plano
, também não merece acolhida a pretensão de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial. Conforme se extrai do contrato de fl. ID n. 28383529, o ajuste foi firmado em 10.06.2023, prevendo vencimento da primeira parcela em 18.05.2023 e da última em 20.08.2025.

À luz da própria narrativa da parte recorrente, contudo, o inadimplemento se protraiu por 12 (doze) meses, a contar de 13 de junho de 2024, o que revela mora qualificada e persistente, e não cumprimento quase integral da obrigação.

Em outras palavras, o lapso de inadimplemento não se mostra residual ou ínfimo em relação ao período total de financiamento, afastando, por esse ângulo, qualquer possibilidade de qualificação do quadro fático como “adimplemento substancial”.

Some-se a isso o fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, vem assentando a incompatibilidade da teoria do adimplemento substancial com o rito especial da busca e apreensão.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária
. 2. Incidência, portanto, da Súmula n . 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1764426 CE 2018/0228243-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n . 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418 .593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622 .555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969 (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1698348 DF 2017/0235883-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018)

Nesses termos, não há suporte fático nem jurídico para afastar a resolução contratual e a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.

Por fim
, a medida de busca e apreensão levada a efeito no caso concreto não configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas simples decorrência normativa do inadimplemento em contrato de alienação fiduciária.

A perda da posse do bem dado em garantia é consequência legal expressamente prevista no Decreto-Lei n. 911/69 e assumida pelo devedor no momento da contratação, inserindo-se no âmbito dos efeitos jurídicos de um negócio válido e eficaz, celebrado à luz da autonomia privada e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

A invocação genérica de uso essencial do veículo, desacompanhada de prova robusta e concreta, não é suficiente para neutralizar o exercício regular do direito de crédito pelo financiador, sob pena de se esvaziarem, em última análise, as próprias garantias reais que viabilizam o acesso ao bem financiado.

A dignidade da pessoa humana não pode ser convertida em cláusula de imunidade absoluta ao cumprimento de obrigações validamente assumidas, especialmente quando preservados o devido processo legal, o contraditório e as garantias de purgação da mora previstas em lei, razão pela qual, também sob esse prisma, a sentença não merece reparos e o recurso deve ser integralmente desprovido.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos de sua fundamentação.

Em razão da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária em favor dos patronos da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, acrescendo-se em 2 (dois) pontos percentuais o percentual fixado na origem, que passa a corresponder a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba, em virtude da gratuidade de jurisdição deferida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025